Tribunal: TJBA
Processo: 8144106-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144106-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLEUZA TRINDADE LEAO CARNEIRO e outros

Advogado(s)
:
SHEILLA LEAO CARNEIRO, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, SHEILLA LEAO CARNEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. REEMBOLSO DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas em demanda na qual a autora postulou o restabelecimento de tratamento odontológico interrompido em razão do descredenciamento da clínica credenciada e a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. Configura falha na prestação de serviço a ausência de comprovação do envio de notificação prévia ao consumidor acerca da alteração da rede credenciada, em descumprimento ao art. 17 da Lei nº 9.656/98 e ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, violando-se o princípio da boa-fé objetiva.

3. A interrupção injustificada de tratamento odontológico de beneficiária idosa, sem a devida comunicação e substituição equivalente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável
in re ipsa
, dada a ofensa a direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.

4. Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da indenização.

5. O pedido de reembolso de despesas odontológicas não merece acolhida por ausência de comprovação documental do pagamento, não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

6. Apelos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8144106-66.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEUZA TRINDADE LEAO CARNEIRO e outros e como apelada SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .